Tribunal: TCU
Processo: 006.447/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2751/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.447/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Martins Apolinario (XXX.481.010-XX); Eloisa Maggi Rech (XXX.524.750-XX); Erecilda Victor Venancio (XXX.610.430-XX); Fabiana de Oliveira Costa (XXX.343.860-XX); Fernanda Lemes Maia (XXX.956.100-XX); Flavia Giendruczak da Silva (XXX.894.630-XX); Gisele Moller (XXX.948.020-XX); Indara Mattei Dornelles (XXX.124.100-XX); Raquel da Silva Townsend (XXX.633.720-XX); Vanessa dos Santos Carvalho (XXX.355.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.